Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713278-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D QUADRA 605 SHCES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por ERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703119-16.2024.8.07.0001, ajuizada por CHRISTOVAM BATISTA OLIVEIRA. A decisão agravada afastou a ocorrência de prescrição nos seguintes termos (ID 228535451): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta por ERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS (ID 227321079). Passo à análise dos argumentos apresentados pela autora na peça. Gratuidade de Justiça. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor do executado. Ressalto que a concessão nesta fase processual não terá o condão de dar eficácia retroativa de forma a suspender os efeitos da condenação e a exigibilidade dos honorários fixados para a fase de conhecimento Prescrição da pretensão executória. O executado alega que a prescrição das dívidas condominiais ocorre após o transcurso do lapso de 5 anos, conforme tema repetitivo n° 949 do STJ. Outrossim, pontua que o autor não adotou as diligências necessárias para efetuar a citação, motivo pelo qual não poderia ser contado da propositura da ação. Para tanto, justifica que o processo foi ajuizado em 17/01/2022, sendo que a citação ocorreu apenas em 14/02/2022. Por fim, pede que seja reconhecida a prescrição das taxas anteriores a 5 anos da propositura da ação. As alegações não procedem. A prescrição constitui matéria de defesa a ser alegada no processo de conhecimento. Portanto, a questão se encontra precluída e acobertada pela coisa julgada. Sobre o assunto, o TJDFT já decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DA NATUREZA DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o recorrente enfrenta especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida e declina as razões pelas quais considera que deve ser reformada. 2. Na impugnação, é possível alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”, conforme se depreende do art. 525, VII do §1o, do CPC. 3. A questão relativa à prescrição anterior à fase de cumprimento de sentença encontra-se acobertada pela coisa julgada. 4. Tendo o título executivo judicial reconhecido a validade da cobrança da taxa condominiais, não é possível rediscutir s questão na fase de cumprimento de sentença. 5. Segundo o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 6. Reconhecida a validade da citação, sem insurgência oportuna da parte devedora, a arguição de nulidade não pode ser renovada, pois se operou a preclusão. 7. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1973156, 0743392-40.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.) Ademais, a citação válida interrompe a prescrição que retroage a data da propositura da ação (art. 240, § 1o do CPC). Para além, repise-se que o executado não trouxe quaisquer motivos supervenientes à sentença para declarar a prescrição, conforme determina o art. 525, VII do § 1°, do CPC. Assim, ante a preclusão da matéria prescricional, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Intimo o exequente para, em 15 dias, atualizar a planilha e indicar bens a penhora. I.” Em suas razões, o agravante postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de ser reconhecida a matéria relativa à prescrição. Ressalta que somente por intermédio do mandado acostado ao id. 184989397, datado de 17/01/2022, que o Executado teve a sua citação válida no presente processo, conforme diligência acostada ao id. 184989407, na data de 14/02/2022, sendo tal fato também confirmado pelo juízo na decisão id. 185129846. Portanto, salienta ter operoado a prescrição da pretensão ressarcitória do débito imputado ao exequente, considerando o lapso de tempo entre o débito perseguido e a citação válida do Executado, o que supera o prazo legal disposto no art. 240, § 1o, do CP. Enfatiza que no caso em questão, a ação de cobrança foi ajuizada em 17/06/2019, perante a Justiça Federal, o que implica que débitos anteriores a 17/06/2014 estão prescritos e não podem ser objeto de cobrança judicial. O início do cumprimento de sentença em 29/01/2024 não altera esse marco prescricional, uma vez que a prescrição é contada a partir do vencimento de cada obrigação, o que enseja, também, a prescrição executória dos débitos anteriores ao ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2025 18:19:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador